Tribunal: STF
Processo: AI 800589
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A SÚMULA 279/STF. 


1. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte de que não que existe nenhuma relação entre o crime de apropriação indébita previdenciária e a prisão civil por dívida. Precedentes: HC 91.704, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa; AI 366.390-AgR, sob a relatoria do ministro Nelson Jobim; AI 675.619-AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; e RE 391.996-AgR, sob a relatoria da ministra Ellen Gracie. 




2. As questões suscitadas no agravo regimental não fizeram parte das razões do recurso extraordinário, constituindo-se em inovações insuscetíveis de serem apreciadas nesta oportunidade. 




3. Agravo regimental desprovido.